Tribunal: TJMT
Processo: 1033922-95.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033922-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), JAMIL SALAH AYOUB - CPF: 483.709.591-72 (AGRAVANTE), MARIA JULIA ROCHA GONCALVES DE OLIVEIRA ABRAO - CPF: 006.372.251-80 (AGRAVADO), HENRIQUE BOM DESPACHO DANTAS BORGES - CPF: 317.810.121-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI Nº 1033922-95.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: JAMIL SALAH AYOUB

AGRAVADO: MARIA JULIA ROCHA GONCALVES DE OLIVEIRA ABRAO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO NÃO CONHECIDO – PRELIMINAR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO – OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO – VÍCIO SANÁVEL – PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL – RECURSO PROVIDO.

1.A despeito de não constar do rol do artigo 1.015 do CPC/15, a inadmissibilidade do recurso contra a decisão que não conheceu dos embargos à execução, por ter sido opostos nos próprios autos da execução, implicará no trânsito em julgado da decisão agravada, fato que autoriza a interposição do agravo de instrumento, segundo a interpretação mitigada do citado artigo estabelecida pelo
Tema 988 do STJ.

2. O protocolo equivocado dos embargos à execução, nos próprios autos da execução, não enseja, por si só, a rejeição dos embargos, quando opostos tempestivamente, por tratar-se de vício sanável.

3. Na hipótese, impõe-se a aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC/15) e da economia processual (art. 8º do CPC/15), a fim de conceder prazo para que a parte promova o desentranhamento, distribuição por dependência e autuação em apartado dos embargos à execução opostos, em conformidade com as exigências legais quanto à forma de processamento.

4. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JAMIL SALAH AYOUB
, contra a decisão proferida na
Execução por Quantia Certa
n. 1024296-31.2021.8.11.0041
ajuizada por
MARIA JULIA ROCHA GONÇALVES DE OLIVEIRA ABRÃO
, que rejeitou liminarmente os Embargos à Execução opostos no bojo da execução, por inadequação da via eleita, nos termos do artigo 914, § 1º, do CPC/15.

Em síntese, sustenta o agravante que, apesar de os embargos à execução terem sido opostos de forma errônea, há que ser aplicado o princípio da instrumentalidade das formas, a fim de assegurar o direito de defesa do agravante, visto que o erro não impediu a manifestação da parte no processo.

Alega que o equívoco formal consubstancia irregularidade sanável, devendo prevalecer o princípio da instrumentalidade das formas, consoante recente posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1283799/SP, aplicando o princípio da fungibilidade recursal quando há dúvida objetiva quanto ao recurso ou ao meio adequado para defesa, afastando o entendimento de erro grosseiro.

No mais, aduz que título executivo tem como origem uma doação em vida, donde o suposto credo, deveria apresentar o documento necessário para legitimar a credora, e consequentemente, o contrato, uma vez que, durante vários anos, o agravante fora submetido à cobrança extorsiva de juros e pagamento, devidamente comprovado.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 256147173).

O agravante interpôs Recurso de Agravo Interno contra a decisão liminar (ID. 257908699).

Ao apresentar a contraminuta, a parte agravada suscitou preliminar de inadequação da via eleita, porquanto da decisão que julga os embargos de declaração (da decisão que rejeitou a “OBJEÇÃO À EXECUÇÃO”), acolhendo ou rejeitando as alegações, passa a integrar a sentença, e contra tal somente é cabível o recurso de apelação, sendo inadmissível interposição de agravo de instrumento para desafiar decisão terminativa. No mérito, refuta os argumentos do recurso, requerendo o seu desprovimento (ID 263555282).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A parte agravada suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de previsão legal no rol do artigo 1.015 do CPC/15, o qual é taxativo.

Em que pese o rol do artigo 1.015 do CPC/15 trazer as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, o STJ, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (
Tema 988
), portanto de observância obrigatória, nos termos do art. 927 do CPC, fixou tese no sentido de que do referido rol deve ser interpretado de maneira mitigada, a fim de permitir o manejo de recurso em face de situações processuais que evidenciem a inutilidade da análise da questão pelo Tribunal quando do julgamento de eventual e futuro recurso de apelação, tudo em observância as normas fundamentais do devido processo constitucional, "
in verbis
":

"
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.

1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal.

2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação".

3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo.

4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos.

5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo.

6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão.

8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência.

9- Recurso especial conhecido e provido
." (STJ – REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)(g.n.)

Da leitura da tese acima, denota-se que o elemento central para se admitir o agravo de instrumento nos casos não previstos no CPC/15 é a urgência, a qual se caracteriza por meio da constatação, no caso concreto, da impossibilidade de se aguardar futura reanálise da questão quando do manejo de eventual apelação, sob pena de caracterização inutilidade futura do julgamento do recurso diferido.

No caso, trata-se de decisão que não conheceu dos embargos à execução (“OBJEÇÃO À EXECUÇÃO”) por ter sido protocolado nos próprios autos da execução.

Assim, na hipótese, o não conhecimento do recurso implicará no trânsito em julgado da decisão agravada, o que torna urgente a sua análise.

Assim, necessário o conhecimento do agravo, sob pena de tornar-se inútil o seu exame em sede de apelação, quando já esgotada a fase probatória.

Desta feita, a despeito de não constar do rol do artigo 1.015 do CPC/15, a inadmissibilidade do recurso contra a decisão que não conheceu dos embargos à execução, por ter sido opostos nos próprios autos da execução, implicará no trânsito em julgado da decisão agravada, fato que autoriza a interposição do agravo de instrumento, segundo a interpretação mitigada do citado artigo estabelecida pelo
Tema 988 do STJ
.

Por tais fundamentos,
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Consta dos autos de origem que, a Exequente, ora agravada, possui 01 (uma) Nota Promissória emitida pelo Executado no valor original de R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais), datada de 10 de julho de 2018, com vencimento para a mesma data, advinda de doação realizada pelo seu avô paterno.

Ante o inadimplemento da obrigação e de diversas tentativas extrajudiciais frustradas de recebimento da importância, a Exequente não encontrou outra alternativa que não fosse o ajuizamento da presente ação para que conseguisse o efetivo pagamento.

Devidamente citado, o executado opôs embargos do devedor (Objeção a Execução – ID. 95494135 dos autos principais) nos autos do feito executivo, o qual não foi conhecido.

Sob a alegação de que a decisão viola os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, foi interposto o presente recurso.

Pois bem.

Com efeito, de acordo com o art. 914, § 1º, do CPC, os embargos à execução devem ser distribuídos por dependência à execução e autuados em apartado.

Contudo, o protocolo equivocado da parte embargante, nos próprios autos da execução embargada não enseja, por si só, a rejeição dos embargos quando opostos tempestivamente, por tratar-se de vício sanável. Na hipótese, impõe-se a aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC/15) e da economia processual (art. 8º do CPC/15).

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

"
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PROTOCOLIZAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO NOS AUTOS DA PRÓPRIA AÇÃO EXECUTIVA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 914, § 1º, DO CPC/2015. ERRO SANÁVEL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial, tendo em vista a inadimplência no pagamento de cotas condominiais. 2. O propósito recursal é definir se configura erro grosseiro, insuscetível de correção, a protocolização de embargos à execução nos autos da própria ação executiva, em inobservância ao que dispõe o art. 914, § 1º, do CPC/2015. 3. Com efeito, é inegável que a lei prevê expressamente que os embargos à execução tratam-se de ação incidente, que deverá ser distribuída por dependência aos autos da ação principal (demanda executiva). 4.
Contudo, primando por uma maior aproximação ao verdadeiro espírito do novo Código de Processo Civil, não se afigura razoável deixar de apreciar os argumentos apresentados em embargos à execução tempestivamente opostos - ainda que, de forma errônea, nos autos da própria ação de execução - sem antes conceder à parte prazo para sanar o vício, adequando o procedimento à forma prescrita no art. 914, § 1º, do CPC/2015
. 5. Ademais, convém salientar que o art. 277 do CPC/2015 preceitua que, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. 6. Recurso especial conhecido e não provido
." (STJ – REsp n. 1.807.228/RO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 11/9/2019). G.N.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PETIÇÃO PROTOCOLADA EQUIVOCADAMENTE NOS AUTOS DA EXECUÇÃO EMBARGADA - EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS TEMPESTIVAMENTE - VÍCIO SANÁVEL - PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DEPROVIDO.

- Dispõe o art. 914, § 1º, do CPC que os embargos à execução devem ser distribuídos por dependência e autuados em apartado.

- Todavia, entende-se que o protocolo equivocado da parte embargante, nos próprios autos da execução embargada, não é motivo para ignorar ou rejeitar os embargos à execução tempestivamente opostos, por se tratar de vício sanável.

- Se foi concedido à parte prazo para sanar o vício, o que é devidamente cumprido, devem ser aceitos os Embargos à Execução tempestivamente apresentados, homenageando-se os princípios da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC) e da economia processual (art. 8º do CPC)

- Decisão mantida. Recurso desprovido
.”

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.23.159331-0/001, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/10/2023, publicação da súmula em 06/11/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EMBARGOS À EXECUÇÃO - AUTOS APARTADOS - PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS - RECURSO PROVIDO.

- O art. 914, § 1º, do CPC prevê que os embargos, meio de defesa típico no âmbito da execução, serão "distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal.".

- Em atenção aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia de mérito, não há que se falar em não conhecimento dos embargos que, a despeito de não terem sido autuados em apartado, foram apresentados no prazo legal.

- Imperioso o provimento do recurso para determinar seja desentranhada a peça concernente aos embargos à execução, bem como para que se proceda à posterior distribuição por dependência, em autos apartados, adequando o procedimento à forma prescrita no art. 914, § 1º, do CPC.

- Recurso provido
.”

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.23.110834-1/001, Relator(a): Des.(a) Carlos Roberto de Faria , 8ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 20/08/2023, publicação da súmula em 22/08/2023) G.N.

Nesse contexto, insta salientar que de acordo com o artigo 277 do CPC/2015, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.

Assim, afigura-se excesso de formalismo o não conhecimento dos embargos à execução opostos, no prazo legal, nos próprios autos da execução, por tratar-se de hipótese de vício sanável, sobretudo quando se analisa o processo sob a ótica da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal, da celeridade, da razoável duração do processo, da cooperação e da busca pela solução do mérito.

Logo, se o agravante apresentou o instrumento processual correto para impugnar a execução, dentro do prazo estabelecido no Código de Processo Civil, razoável a concessão de prazo para que a parte promova o desentranhamento, distribuição por dependência e autuação em apartado dos embargos à execução opostos, em conformidade com as exigências legais quanto à forma de processamento.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
a fim de reformar a decisão singular a fim de determinar que seja desentranhada a peça concernente aos embargos à execução, bem como para que se proceda à posterior distribuição por dependência, em autos apartados, adequando o procedimento à forma prescrita no art. 914, § 1º, do CPC.

Recurso de Agravo Interno
Prejudicado
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025